Tribunal: TJSP
Processo: 2118920-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a inclusão do nome da executada nos Cadastros de Proteção ao Crédito e a expedição de Certidão para o protesto do título exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Empresa executada que teve "aquecedor, contendo 432 tubos de 12 passes, com dimensão de 4.030 x 38 x 38 mm, e com superfície de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a inclusão do nome da executada nos Cadastros de Proteção ao Crédito e a expedição de Certidão para o protesto do título exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Empresa executada que teve "aquecedor, contendo 432 tubos de 12 passes, com dimensão de 4.030 x 38 x 38 mm, e com superfície de aquecimento de 147m2" penhorado pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, com avaliação pelo valor de R$ 110.000,00. Débito exequendo que alcança a soma de R$ 74.310,40, inferior à quantia do bem objeto da constrição. Juízo integralmente garantido. Medidas assecuratórias pretendidas pela exequente para a satisfação do crédito em causa que não comportam acolhida, porquanto desarrazoadas e desproporcionais, sem aptidão para forçar o cumprimento do julgado pela executada. Inteligência dos artigos 782, § 4o, e 805, ambos do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118920-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante USINA SANTA RITA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, é agravado NOVA
LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118920-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.944
2
VOTO No
: 18.944
AGRAVO No
: 2118920-98.2020.8.26.0000
COMARCA
: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - 1a VARA
AGRAVANTE
: USINA SANTA RITA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL
AGRAVADA
: NOVA LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
JUIZ
: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a inclusão do
nome da executada nos Cadastros de Proteção ao Crédito e a
expedição de Certidão para o protesto do título exequendo.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Empresa executada que teve “aquecedor, contendo 432
tubos de 12 passes, com dimensão de 4.030 x 38 x 38 mm, e
com superfície de aquecimento de 147m2” penhorado pelo
Oficial de Justiça responsável pela diligência, com
avaliação pelo valor de R$ 110.000,00. Débito exequendo
que alcança a soma de R$ 74.310,40, inferior à quantia do
bem objeto da constrição. Juízo integralmente garantido.
Medidas assecuratórias pretendidas pela exequente para a
satisfação do crédito em causa que não comportam acolhida,
porquanto desarrazoadas e desproporcionais, sem aptidão
para forçar o cumprimento do julgado pela executada.
Inteligência dos artigos 782, § 4o, e 805, ambos do Código
de
Processo
Civil.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação Monitória, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra a agravante, em
trâmite na 1a Vara da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, neste
Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos de fls. 265 dos
autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118920-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.944
3
Argumenta a executada, ora agravante, que a
determinação de inclusão do seu nome nos Cadastros de Proteção ao
Crédito e de expedição de Certidão para o protesto do título exequendo
deve ser afastada, haja vista a garantia do Juízo mediante a penhora de
“um aquecedor” avaliado pela quantia de R$ 110.000,00; impõe-se a
observância do princípio da menor onerosidade da Execução no caso dos
autos (fls. 1/11).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
(fl. 16), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção
a decisão recorrida (fls. 22/29).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Monitória, ora
em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra a
agravante, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Santa Rita do Passa
Quatro, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Fls. 261/264, letras "a" e "b": Defiro; letra "c": prejudicado, posto tratar-se
de empresa. Int. e dilig.” (“sic”, fl. 265 dos autos principais).
Malgrado o r. entendimento do MM. Juiz “a
quo”, a r. decisão agravada comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118920-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.944
4
Com efeito, a Lei Processual autoriza o
Magistrado a determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento do título
judicial (v. artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil).
No caso vertente, verifica-se dos autos que, no
dia 28 de dezembro de 2018, o Oficial de Justiça dirigiu-se à sede da
Empresa executada, ora agravante, onde procedeu à penhora do
“aquecedor, contendo 432 tubos de 12 passes, com dimensão de 4.030 x 38 x 38 mm, e
com superfície de aquecimento de 147m2”, com avaliação do bem pelo valor de
R$ 110.000,00 (v. fl. 241).
Ora, considerando que o débito exequendo
alcança a soma de R$ 74.310,40 (v. fl. 189), inferior à quantia estimada
para o “aquecedor” penhorado, tem-se que o Juízo está integralmente
garantido, circunstância que impede a inclusão do nome da executada
nos Cadastros de Proteção ao Crédito, “ex vi” do artigo 782, § 4o (“A
inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for
garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo”).
No que tange à expedição de Certidão para o
protesto do título judicial, a pretensão se revela mesmo desarrazoada e
desproporcional, contrária ao princípio da menor onerosidade da
Execução, tendo em vista que, além da garantia do Juízo, “quando por
vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado” (v. artigo 805, “caput”, do Código de
Processo Civil). Bem por isso, essa medida também deve ser afastada no
caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118920-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.944
5
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2047894-40.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Viviani Nicolau
Comarca: Pederneiras
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/07/2020
Data de publicação: 14/07/2020
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. Decisão agravada que determinou a intimação
da executada Sul América Companhia Nacional de Seguros, para pagamento do
crédito, ressaltando que após o trânsito em julgado a parte poderá requerer
diretamente ao cartório a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC,
que servirá também aos fins previstos no artigo 782, § 3o, do CPC. Inconformismo
da executada. Conhecimento do agravo. Apreciação do tema para que não ocorra
preclusão, uma vez que a r. decisão recorrida facultou aos exequentes solicitar a
certidão diretamente ao cartório, sem nova apreciação do Juízo, após o trânsito em
julgado. Acolhimento. Recurso sustenta que a garantia integral do Juízo, mediante
seguro garantia judicial, afasta a possibilidade de serem determinadas medidas
coercitivas. Resultado útil do processo assegurado. Efetividade do processo
executivo que não se encontra comprometida, havendo o seguro garantia. Decisão
parcialmente reformada, para afastar, por ora, a possibilidade de expedição de
certidão. RECURSO PROVIDO". (v. 33629).
2183320-24.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/09/2020
Data de publicação: 16/09/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL GARANTIA DA EXECUÇÃO POR ARRESTO DE VALORES
JÁ TRANSFERIDOS AO JUÍZO NOME NEGATIVADO DO EXECUTADO
MEDIDA QUE DEVE SER RETIRADA POR ORDEM JUDICIAL DIANTE DA
GARANTIA SUPRA (ART. 786, § 4o, CPC) I
Ação de execução de título
extrajudicial garantida por bloqueio de ativos financeiro do executado, agravante;
II Exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos
do art. 782, § 4o, do CPC "A inscrição será cancelada imediatamente se for
efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por
qualquer outro motivo"; III - A medida foi executada automaticamente em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118920-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.944
6
convênio existente entre o TJSP e o SERASA à época da distribuição, de modo que
não há como excluir a restrição em nome do agravante senão por determinação
judicial, a qual fica deferida. RECURSO PROVIDO

2121873-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2019
Data de publicação: 01/07/2019
Ementa: Execução de título extrajudicial. Apresentada garantia, deve ser excluída a
anotação desabonadora em nome dos devedores. Exegese do art. 782, §4o, do CPC.
Recurso provido.
2127042-37.2019.8.26.0000 Visualizar inteiro teor Visualizar ementa sem
formatação (9 ocorrências encontradas no inteiro teor do documento)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Cerqueira Leite
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2019
Data de publicação: 18/12/2019
Ementa: Medida coercitiva Execução por quantia certa de título extrajudicial
Inclusão do executado em cadastro de inadimplentes através do convênio Serasajud
Inconformismo do executado, fundado na tese de que a execução está garantida
por penhora e a inclusão contraria o art. 782, §4o, do novo CPC Interpretação e
aplicação sistemática do estatuto processual Medida permitida pelo art. 139,
inciso IV, c.c. o art. 782, §3o, ambos do novo CPC Temperamento do §4o do art.
782, em que o cancelamento do desabono ao crédito dá-se quando a garantia da
execução pela penhora é suficiente Interpretação também em conformidade com o
art. 831, da penhora sobre tantos bens quantos bastem para o principal, juros,
custas e honorários Avaliações de imóveis ou frações trazidas pela exequente,
documentando a convicção de que a penhora não é suficiente Desabono, ao
crédito do executado contumaz, regular e no exercício de um direito da exequente
Utilidade da publicidade do desabono Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão
agravada para afastar a determinação de inclusão do nome da executada
nos Cadastros de Proteção ao Crédito e de expedição de Certidão para o
protesto do título exequendo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118920-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.944
7
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora